Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018818-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA COSTA RAMOS - CPF: 453.234.451-49 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CF – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o servidor ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Diante da extinção prematura do feito, sem efetivação da citação e instrução, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de fácil resolução, especialmente porque há precedente no âmbito desta Turma Recursal, conforme processo n. 1003941-91.2019.8.11.0001, de Relatoria do magistrado Antônio Veloso Peleja Junior e, também, desta magistrada, conforme processo 1000651-62.2020.8.11.0024.

O mérito recursal consiste na insurgência da parte promovente quanto à sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por entender pela necessidade de esgotamento da via administrativa mediante a submissão da demanda aos entes públicos a fim de receber os valores pleiteados na esfera administrativa. Por isso, a magistrada extinguiu de plano a demanda por carência de ação ante a falta de interesse processual.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja anulada, uma vez que não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para demandar no Poder Judiciário. Tal exigência mostra-se contrária à Constituição Federal, que garante o direito de ação.

Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, condicionar o servidor público ao esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.

A falta de interesse processual, situação que autoriza a extinção do processo por carência de ação – falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E A DEVIDA TRIAGULAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre adicional noturno percebido por servidor público estadual.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo.

Interesse processual do servidor se exterioriza pela demonstração dos descontos e a necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há licitude, diante do notório e reiterado posicionamento da Administração sobre a matéria.

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve a triangulação processual.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1003941-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Diante da extinção prematura do feito, sem instrução, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, de modo que se faz necessário determinar o retorno dos autos à origem para o regular processo e julgamento da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para instrução e julgamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021